Tribunal: TJSP
Processo: 2165359-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: da decisão que deferiu o bloqueio, mas sobre a data da intimação do devedor acerca da própria constrição, na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente – Inteligência do art. 854, § 2o, do CPC/15 – Tempestividade configurada – MÉRITO – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/15 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/15 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedentes do STJ e desta Corte – Situação em que os ativos aplicados em previdência compl

Ementa:
r – Decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pela coexecutada Taiguara – Irresignação da parte credora – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA OBJEÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM – Descabimento – O termo inicial não recai sobre a data de publicação da decisão que deferiu o bloqueio, mas sobre a data da intimação do devedor acerca da própria constrição, na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente – Inteligência do art. 854, § 2o, do CPC/15 – Tempestividade configurada – MÉRITO – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/15 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/15 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedentes do STJ e desta Corte – Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar não excedem o referido patamar – Impenhorabilidade reconhecida, devendo ser afastada a determinação de penhora, salvo se localizados outros investimentos que, em conjunto, extrapolem o teto fixado no art. 833, X, do CPC/15 – Inviabilidade, ademais, de considerar os honorários advocatícios como prestação alimentícia para fins de excepcionar a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV e §2o, CPC/15) – Precedente recente da Corte Especial do STJ – REsp 1.815.055/SP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2165359-36.2021.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Jonize Sacchi de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/12/2021

Data de publicação:

14/12/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – Fase de cumprimento de sentença – Cobrança de custas e despesas judiciais, além de honorários de sucumbência – Ordem de penhora de títulos de capitalização oriundos de previdência privada complementar – Decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pela coexecutada Taiguara – Irresignação da parte credora – PRELIMINAR DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de prestação de contas – Fase de cumprimento de sentença – Cobrança de custas e despesas judiciais, além de honorários de sucumbência – Ordem de penhora de títulos de capitalização oriundos de previdência privada complementar – Decisão que acolheu a impugnação à penhora ofertada pela coexecutada Taiguara – Irresignação da parte credora – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA OBJEÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM – Descabimento – O termo inicial não recai sobre a data de publicação da decisão que deferiu o bloqueio, mas sobre a data da intimação do devedor acerca da própria constrição, na pessoa do seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente – Inteligência do art. 854, § 2o, do CPC/15 – Tempestividade configurada – MÉRITO – Verba que não encerra natureza salarial, enquanto não for usufruída como aposentadoria – Inaplicabilidade do disposto no art. 833, IV, do CPC/15 – Todavia, a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC/15 deve ser ampliada para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança, mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie, desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos – Precedentes do STJ e desta Corte – Situação em que os ativos aplicados em previdência complementar não excedem o referido patamar – Impenhorabilidade reconhecida, devendo ser afastada a determinação de penhora, salvo se localizados outros investimentos que, em conjunto, extrapolem o teto fixado no art. 833, X, do CPC/15 – Inviabilidade, ademais, de considerar os honorários advocatícios como prestação alimentícia para fins de excepcionar a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar (art. 833, IV e §2o, CPC/15) – Precedente recente da Corte Especial do STJ – REsp 1.815.055/SP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.